Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-93.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008426-93.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSELI FEITOSA DE ALMEIDA - CPF: 879.223.981-15 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONFUSÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pressupõe a demonstração de abusividade, ou seja, que a taxa aplicada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não restou comprovado nos autos.

O Custo Efetivo Total (CET) abrange encargos diversos além dos juros, de modo que a mera discrepância entre a taxa informada e o CET não configura abusividade.

A ausência de prova da efetiva cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens afasta o interesse recursal, tornando inviável qualquer pleito de restituição ou reconhecimento de nulidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSELI FEITOSA DE ALMEIDA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008426-93.2024.8.11.0055, movida em face do
BANCO PAN S. A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária. (Id. 267680263).

Em suas razões de Id. 267680265, a parte apelante aduz, em síntese, a que a taxa de juros aplicada pelo banco (3,43% a.m.) é superior à taxa contratada (2,87% a.m.), o que caracterizaria cobrança abusiva e exige a adequação à média do mercado.

Assegura que foi obrigada a contratar o seguro prestamista, o que configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Segue questionando a cobrança de tarifas como registro de contrato e avaliação do bem, alegando que tais encargos são indevidos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar as ilegalidades e determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual a parte recorrente alega que há cobrança de juros abusivos e cobrança de tarifas indevidas (seguro prestamista, registro de contrato, avaliação do bem).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, inconformada, a apelante requer o afastamento das ilegalidades e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem.

Da Tarifa de Registro do Contrato

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. no.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia
- “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 28/04/2023 entre a apelante e a instituição financeira recorrida, tratando-se de relação de consumo.

A autora não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide.

Por sua vez, o serviço foi efetivamente prestado conforme comprovado registro da alienação lançado no CRLV do veículo - Id. 267679780, sendo, por isso, lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Da Tarifa de Avaliação do Bem

Quanto à tarifa de avaliação de bens, é legal essa cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS
- TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO – REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
(...)” (Ap 138348/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (grifo nosso)

A parte recorrente insurge-se contra a suposta cobrança indevida da tarifa de avaliação de bem, alegando sua abusividade e ausência de comprovação da prestação do serviço correspondente.

No entanto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a referida tarifa tenha sido efetivamente cobrada no contrato firmado entre as partes. No contrato jungido ao Id. 267679781 consta que a tal título foi cobrado R$0,00.

Nos termos do princípio da necessidade recursal, consagrado no art. 996 do Código de Processo Civil, para que um recurso seja cabível, deve haver demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que não há interesse recursal quando inexiste ato processual capaz de causar gravame à parte.

Com efeito, não há prova da incidência da tarifa no contrato discutido, sendo inviável pleitear sua restituição ou nulidade, pois inexiste prejuízo concreto. Ademais, a sentença recorrida não validou nem reconheceu a cobrança da tarifa de avaliação de bem, de modo que sequer houve pronunciamento judicial que pudesse ser objeto de impugnação.

Diante disso, deixo de conhecer do recurso no ponto por ausência de interesse recursal da parte apelante.

Dos juros remuneratórios

A parte apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios, alegando que o banco teria aplicado um percentual superior ao pactuado no contrato, o que justificaria a revisão dos encargos financeiros.

No entanto, ao analisar suas alegações, verifica-se que há uma confusão conceitual entre a taxa de juros contratual e o Custo Efetivo Total (CET), o que compromete a fundamentação do recurso.

O CET engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também encargos acessórios, como tarifas bancárias, seguros e tributos, representando o custo total da operação financeira. Assim, a mera diferença entre a taxa de juros anunciada e o CET não configura abusividade, pois são conceitos distintos.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa de juros só pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado nos autos:

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros só pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista).

A parte apelante sustenta que houve imposição indevida do seguro prestamista, configurando venda casada, o que violaria o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O seguro de proteção financeira configura uma modalidade de seguro prestamista, cuja finalidade é assegurar a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro que comprometa a capacidade de pagamento do contratante. Trata-se de um mecanismo que beneficia ambas as partes, pois confere ao segurado maior segurança financeira, evitando o risco de inadimplência, e, simultaneamente, protege a instituição financeira contra eventuais prejuízos decorrentes da inadimplência involuntária.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ao analisar os autos, verifica-se que a contratação do seguro foi realizada de forma separada, por meio de instrumento próprio e assinado pela recorrente, afastando qualquer irregularidade (Id. 267679798 - pg. 25/29).

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na contratação do seguro prestamista quando esta ocorre de maneira autônoma e voluntária, não estando a adesão ao seguro vinculada à concessão do financiamento. No ponto, não há prova de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, requisito essencial para a caracterização da venda casada.

Dessa forma, resta evidente a legalidade da cobrança do seguro prestamista, pois ele foi contratado em instrumento separado, sem imposição ou obrigatoriedade, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO em parte do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025